Tribunal: CARF
Processo: 19647.003202/2004-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19647.003202/2004-78 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.369 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
SENA SEGURANCA INTELIGENTE LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998, 1999, 2001, 2002
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
ESTRANHA AOS AUTOS.
O Recurso Voluntário não pode ser conhecido, quando se verifica que o
contribuinte apresentou, como razões recursais, matérias completamente
estranhas à discussão posta no processo administrativo em análise.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sergio Magalhaes Lima,
Flavio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Savio Salomao
de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo
Henrique Silva Figueiredo. Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
O presente processo trata-se de declarações de compensação apresentadas pelo
contribuinte Sena Segurança Inteligente Ltda., ora Recorrente, através das quais pretendia
compensar créditos de saldos negativos de IRPJ relativos aos anos-calendário 1998, 1999, 2001 e
2002 com débitos próprios da contribuição ao PIS e de COFINS.
Ocorre que, como constou do acórdão proferido pela DRJ em Recife (PE), ora
recorrido:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Recife - DRF/Recife, através do despacho
decisório de folha 308, com base no Termo de Informação Fiscal (fls. 304/307, admitiu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.003202/2004-78
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.369 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.003202/2004-78

os referidos PER/DCOMPS, não homologando as compensações pleiteadas nos
mesmos, além de indeferir os requerimentos de folhas 230 e 268, os quais solicitam
alteração da declaração de compensação (fls. 01/04), determinando a cobrança dos
débitos cujas compensações não foram homologadas.
Segundo o Termo de Informação Fiscal, os créditos de saldos negativos de IRPJ
informados nos presentes PER/DCOMPs e reconhecidos no Despacho Decisório de
folha 226 já tinham sido inteiramente utilizados na compensação declarada (fls. 01/04),
não havendo como se homologar as compensações pleiteadas nos PER/DCOMPs do
presente processo em virtude da inexistência de saldo do crédito (saldos negativos de
IRPJ relativos aos anos-calendário 1998, 1999, 2001 e 2002).
Não concordando com a decisão exarada, o Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade, na qual alegou, em síntese, a possibilidade de alteração das declarações de
compensação, uma vez que, aos seus olhos, não haveria qualquer vedação na legislação para
formular esse requerimento.
A DRJ em Recife, ao analisar o apelo do contribuinte, entendeu por bem julgá-lo
como improcedente. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1998, 1999, 2001, 2002
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
DCOMP.
RETIFICAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. NÃO CABIMENTO.
Não cabe manifestação de inconformidade contra a decisão que não admitiu a
retificação ou indeferiu o pedido de cancelamento de DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ao ser intimado da decisão exarada, o Recorrente apresentou peça denominada
“Impugnação ao Lançamento Fiscal”, trazendo apenas, em suas razões recursais, duas
preliminares: (i) a de nulidade da “notificação fiscal”, por não ter sido dada oportunidade de
analisar os documentos que acompanhavam o “Auto de Infração” no prazo para apresentação da
Impugnação e (ii) a ofensa ao princípio da Verdade Material, por a fiscalização não ter se
aprofundado na investigação dos fatos que teriam dado ensejo à “autuação”.
Nos pedidos do Recurso, há menção, ainda, de reconhecimento da improcedência
da “cobrança dos valores indicados no processo em epígrafe” e pedido expresso para não haver
concomitância da multa de ofício e a multa isolada e a necessidade de compensação “do
montante de tributo pago pelas pessoas físicas com a quantia apurada nos autos de infração ora
combatidos”.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator, via
sorteio.
Este é o relatório.

Voto
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.369 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.003202/2004-78

Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.

DA TEMPESTIVIDADE E DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 07/10/2011 (fls. 357), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 07/11/2011,
ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/72.
Todavia, o Recurso Voluntário, mesmo sendo apresentado tempestivamente, não
pode ser conhecido por este colegiado. Explica-se.
Como demonstrado, o presente processo trata-se de declaração de compensação
apresentadas pelo contribuinte, que, no curso da tramitação do processo administrativo,
promoveu a alteração daquelas declarações.
Como o crédito tributário indicado já havia sido consumido em compensação
declarada, não foram homologadas as declarações de compensação, sendo determinada a
cobrança dos valores não quitados via compensação.
Ademais, foi proferido entendimento quanto à impossibilidade de retificação das
declarações após o despacho decisório.
Em um primeiro momento, a DRJ, ao analisar a Manifestação de Inconformidade
do Recorrente, entendeu por bem julgá-la como improcedente, demonstrando que o pleito do
contribuinte não tinha qualquer respaldo na legislação, em especial nos normativos infra-legais
da Receita Federal do Brasil que regulamentam o trâmite dos processos de compensação.
Ocorre que o contribuinte, ao manejar seu Recurso Voluntário, trouxe à discussão
preliminares de nulidade (por cerceamento do direito de defesa e violação ao princípio da
Verdade Material), que não tem qualquer correlação com o presente processo.
E mais: em que pese não apresentar suas razões recursais, manejou pedidos
completamente descabidos ao presente caso, como o impossibilidade da cobrança concomitante
da multa isolada e da multa de ofício, bem como a necessidade de compensação dos valores
recolhidos pelas pessoas físicas.
A princípio, fica claro, a este relator, que o contribuinte errou ao trazer suas razões
recursais, apresentando um Recurso Voluntário com matéria completamente estranha aos autos
Contudo, da análise da peça apresentada, pode-se verificar que houve a indicação
correta do número do processo - 19647.003202/2004-78 – no preâmbulo do apelo (fl. 358), bem
como foram juntadas cópias referente ao presente processo, tal como o acórdão proferido pela
DRJ.
Com essa constatação, deve-se pontuar que entende-se que não houve erro na
eventual juntada do recurso nos autos, erro este que poderia ter sido causado por algum
funcionário da Receita Federal do Brasil, e que, se caracterizado, ensejaria a conversão do
julgamento em diligência, para confirmar ou não o manejo correto do recurso.
Neste sentido, não estando configurado qualquer vício a ser sanado e sendo o
Recurso Voluntário apresentado com matérias que sequer envolvem a presente discussão, o
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.369 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.003202/2004-78

apelo do contribuinte não deve ser conhecido por este colegiado, até mesmo porque não tem o
que se decidir quanto aos pedidos do Recorrente.
Por todo o exposto, vota-se por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 417
DF CARF MF
Original